Tribunal: STF
Processo: ARE 752288
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ART. 511, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2012.



    A comprovação do recolhimento do preparo do recurso extraordinário deve ocorrer no prazo alusivo à sua interposição, sob pena de deserção. Na espécie, não apresentada a Guia de Recolhimento da União (GRU), com o escopo de comprovar o pagamento das custas judiciais. Precedentes desta Corte Suprema.



    Não versando a espécie acerca de comprovado recolhimento a menor dos valores devidos a título de preparo, não há falar em intimação para fins de complementação, nos moldes preconizados pelo art. 511, § 2º, do CPC.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.